Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702566-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE PEREIRA BOTELHO LINS E MELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para obrigá-lo a manter a gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE) no mesmo percentual percebido no mês de junho de 2025, a incidir sobre o vencimento da parte autora, até decisão final de mérito. Sustenta que é vedado concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Alega que a medida se mostra irreversível ante a grande dificuldade de se reaver valores pagos em caso de revogação da tutela. Afirma, ainda, a inexistência de pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a servidora tem direito ao pagamento de somente 15% da gratificação, nos termos do inciso III do art. 17 da Lei Distrital no 5.351/2014. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo que não assiste razão ao agravante. Verifica-se que a parte agravada teve redução no percentual da Gratificação de Desempenho Socioeducativo - GDSE durante o tempo em que está de licença remunerada para estudos em programa de Pós-Graduação. A redução ocorreu no mês de agosto de 2025, mas a parte agravada informou que foi comunicada de que a gratificação deixará de ser paga na folha do próximo mês, em setembro. A Lei 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece em seu art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior". Ademais, o artigo 165 estabelece que tal afastamento é considerado para efetivo exercício. Dessa maneira, a lei garante à servidora a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para a realização de curso de pós-graduação, razão pela qual entendo, em cognição sumária, que a redução ou supressão da gratificação é indevida. Vale registrar que a manutenção da liminar prestigia a dignidade da pessoa humana e a irredutibilidade dos vencimentos, evitando maiores prejuízos à servidora pública. Sem prejuízo, contudo, de posterior cobrança dos valores pela Administração Pública, no caso de indeferimento do pedido, mormente considerando que o ente distrital tem prerrogativas que lhe garantem maior facilidade na cobrança dos valores. Assim, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito